Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, após a interposição do recurso, a parte apelada concordou com os pedidos da apelante em relação ao afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis, bem como quanto à proposta de alteração dos termos da alienação judicial do imóvel, cingindo-se a controvérsia somente em relação aos honorários sucumbenciais. Intimada para se manifestar sobre o interesse em eventual transação, a Defensoria Pública requereu a suspensão do feito, pelo prazo de trinta (30) dias, para manifestação, nos termos do ID no 52054223, o que foi deferido. Findo o prazo de suspensão, a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou proposta de acordo homologada pelo conselho do PRODEF em relação aos honorários de sucumbência (ID no 57474876). Em sendo assim, intimem-se os apelados para se manifestar sobre a petição de ID no 57474876, apresentando, se for o caso, os termos do acordo a ser celebrado entre as partes. Brasília, DF, em 18 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator